Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO LIMINAR. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelo do autor contra a sentença proferida em ação de busca e apreensão com pedido liminar, a qual extinguiu o feito, sem resolução do mérito. 1.1. Nesta sede recursal, o autor requer a reforma da sentença por entender que em momento algum houve ausência de pressuposto processual e que, no pior dos cenários, teria havido mera inércia autoral. 1.2. Assevera que a inércia ensejaria sua intimação pessoal a fim de movimentar o feito, o que não ocorreu. Aduz, assim que deveria ter havido sua intimação pessoal e não somente dos patronos, nos moldes do art. 485, § 1o do CPC.

2. Depois de inúmeras tentativas frustradas de busca e apreensão do bem, e da citação do réu, o juízo sentenciante facultou ao autor a conversão do feito em execução, uma vez que o veículo não foi encontrado. 2.1. Acontece que o requerente não realizou a conversão e sequer disponibilizou os meios necessários ao regular cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2.2. É cediço que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

3. Jurisprudência: “(...) 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC. 2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do Código de Processo Civil) e sua ausência autoriza a extinção com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. A intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito somente é necessária nos casos de extinção previstos no art. 485, II e III, do CPC, não se amoldando ao caso em apreço. 4. Apelação conhecida e desprovida”. (07128126220178070003, Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 30/04/2018). 3.1. “(...) 1. Na ação de busca e apreensão, certificada pelo oficial de justiça que o bem não foi apreendido, cabe ao juízo intimar o autor acerca da frustração da medida liminar, possibilitando-o requerer o que entender cabível, inclusive a conversão estampada no art. 4° do Decreto Lei n° 911/1969; 2. É obrigação do autor promover a citação do réu, no prazo de 10 (dez) dias, conforme o disposto nos § 2o do art. 240 do Código de Processo Civil; 3. A falta de citação válida da parte demandada impõe a extinção do feito com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, ou seja, pela ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, ainda mais se o Poder Judiciário não deu causa à não efetivação da citação já que usou de todos os meios disponíveis, consultando os sistemas Bacenjud, Infoseg, SIEL, Renajud e ECAC; 4. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, quando a parte autora intimada para adotar uma das medidas previstas no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, sob pena de extinção, uma vez que restaram infrutíferas as medidas adotadas pelo Juízo, a fim de localizar o bem, objeto dos autos, além da não angularização da relação jurídico-processual, limita-se apenas em requerer a suspensão do processo. 5. O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. (...)” (20140710410929APC, Gislene Pinheiro. 2a Turma Cível, DJE: 31/08/2016. Pág.: 148/152).

4. No caso dos autos, a extinção do feito não se deu por abandono (art. 485, §1o do CPC), mas porque o apelante não indicou endereço válido para a localização do veículo e nem requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução. 4.1. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.

5. Recurso improvido.